Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701954-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora visando à antecipação dapretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante que seja suspensa a cobrança do ITCMD (CDA no 50239748956), bem como seja determinado o cancelamento do protesto da dívida. Na origem, a parte autora informou que após óbito de seu genitor foi lançado de ofício o valor referente ao ITCMD supostamente devido pelo espólio de EVERALDO BARBOSA DOS SANTOS. Acrescenta que após solicitação, lhe foi concedida isenção fiscal, conforme publicação do Ato Declaratório n. 2080 no DODF do dia 12 de outubro de 2022, porém, ao emitir certidão positiva de débitos, se deparou com a inscrição do débito em dívida ativa. Informa que tentou administrativamente o cancelamento do débito, porém, não obteve êxito. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “À Secretaria para realização do Checklist. Retifique-se a autuação para constar como requerido o ente demandado, Distrito Federal, CNPJ n. 00.394.601/0001-26. Requer a autora a concessão de tutela de urgência para a "suspensão da cobrança do ITCMD (CDA no 50239748956), bem como seja cancelado o protesto da dívida" Não é possível constatar dos documentos juntados, que o a dívida protestada (ID. 203872083) se refere a mesma em que foi concedida a isenção (ID. 203872084). O valor da renúncia do crédito fiscal foi de R$2.200,00 (ID 203872084), enquanto que o valor constante na CDA é de R$3.350,65 (ID 203872083), de modo que é imperioso verificar se a dívida protestada é, de fato, oriunda do crédito renunciado. Não foi juntado o procedimento que gerou a dívida ativa. Além disso, o benefício da isenção pode ter sido concedido indevidamente (art. 6o, § 7o da Lei n. 6.466 de 2019). Dessa forma, parece-me não haver probabilidade do direito. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de outras provas. Sucessivamente, intime-se o réu para especificar se pretende produzir outras provas, no prazo de 05 dias. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se”. Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo. Defiro a gratuidade judiciária à agravante. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. No caso específico dos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o débito protestado é de R$3.350,65 (ID 62761735), enquanto o valor da renúncia do crédito fiscal foi de R$2.200,00 (ID 62761736). Resta claro que a matéria exige dilação probatória, a fim de se verificar o erro apontado pela agravante referente ao lançamento do débito fiscal em seu nome. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observo a probabilidade do direito Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito